Tribunal: TJMT
Processo: 1022120-33.2020.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022120-33.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVANGELISTA DA SILVA DELMONDES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), JEFERSON SOARES ALVES - CPF: 022.907.241-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCEMAR BERBERT SATHLER - CPF: 606.579.956-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14,
CAPUT
, DA LEI N.º 10.826/2003 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELO POLICIAL RESPONSÁVEL PELO FLAGRANTE, CORROBORADOS PELAS DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA COMPROMISSADA – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO

E DESPROVIDO
.

1.

Os depoimentos prestados pelo policial responsável por diligenciar na ocorrência, em conjunto com as declarações compromissadas de uma testemunha ocular e com as informações obtidas pelo interrogatório do réu, convergem no sentido de que este portava e transportava, em via pública, arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de modo que descabe acolher o pleito absolutório por falta de provas da autoria, impondo-se ratificar a condenação pelo delito previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/03,

o qual detém natureza de perigo abstrato e de mera conduta e se configura com o simples cometimento de algum dos verbos-núcleo previstos no
caput
do dispositivo legal
, assim como ocorreu
in casu
.

2.

Apelação conhecida e, no mérito, desprovida.

APELANTE: EVANGELISTA DA SILVA DELMONDES

APELADO: MINITÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EVANGELISTA DA SILVA DELMONDES
contra a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 1022120-33.2020.8.11.0003, que o
condenou

à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática da conduta tipificada no
art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003
.

Nas razões recursais vistas no ID 118942642, o apelante pretende a
absolvição
da imputação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, alegando que as provas coligidas aos autos são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório, notadamente em razão da ausência de provas concretas sobre a autoria do delito.

Em contrarrazões disponíveis no ID 118942649, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 119848450, opinou pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 04/09/2020, por volta das 22h00min, na BR 163, Km 96,9, na cidade de Rondonópolis/MT, o apelante
EVANGELISTA DA SILVA DELMONDES
, portava arma de fogo de uso permitido, sendo um revólver calibre .38 e quatro munições de idêntico calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Além disso, nas mesmas condições de tempo e lugar, o réu atribuiu-se falsa identidade para fins de obter vantagem em proveito próprio.

Ressai da proposição ministerial que, nas circunstâncias de tempo e de lugar discriminadas acima, agentes policiais foram acionados por conta de um acidente automobilístico e durante a abordagem efetivaram revista pessoal nos envolvidos, oportunidade que encontraram na cintura do acusado o artefato citado alhures. Nesse momento, o acusado teria atribuído falsa identidade a si mesmo.

Diante deste fato, o apelante foi
denunciado
como incurso nos delitos previstos no
art. 14,
caput
, da Lei Federal n° 10.826/2003 e art. 307,
caput
, c/c art. 69,
caput
, ambos do Código Penal
. Ao final da instrução criminal, a sentença julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória,
absolvendo
o acusado do delito de falsa identidade e
condenando-o
como incurso nas penas do
art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003
, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da pretendida absolvição

A i. Defesa insurge-se contra a sentença aduzindo a ausência de provas concretas sobre a autoria do delito de porte de arma de fogo, nesse sentido, afirma que
não restou esclarecido onde a arma foi encontrada
, existindo divergência entre as declarações das testemunhas.

Com efeito, a
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência; do termo de apreensão; do laudo pericial de eficiência de arma de fogo e munições, atestando que a pistola e as munições apreendidas em poder do apelante apresentaram-se eficientes para produzir disparos, todos constantes no ID 118942591; além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nada obstante o pleito absolutório formulado pelo ora apelante, denota-se nos autos a presença de provas suficientes e aptas a implicar
EVANGELISTA DA SILVA DELMONDES
no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação criminal.

Como se sabe, o crime de
porte ilegal de arma de fogo
detém
natureza de

perigo abstrato e de mera conduta
, cuja caracterização prescinde do resultado naturalístico da ação, de modo que são
dispensáveis a lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado
,
bastando para a sua configuração o cometimento de qualquer dos verbos nucleares contidos na redação típica do art. 14 da Lei n.º 10.826/2003
, cujo aperfeiçoamento gera um
perigo presumido à incolumidade coletiva
, no que tange à vida, à saúde, à integridade física de todos, bem como à segurança pública e à paz social.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme
NUCCI
, segundo o qual a infração ora em análise
detém natureza de
“
mera conduta

(independe da ocorrência de qualquer efetivo prejuízo para a sociedade)
;
de
perigo abstrato

(a probabilidade de vir a ocorrer algum dano
, pelo mau uso da arma, acessório ou munição,
é presumida pelo tipo penal
)”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – vol. 2 – Rio de Janeiro: Forense, 2014) – Destaquei.

No mesmo diapasão, o
“Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada no sentido de que
o porte ilegal de arma de fogo
desmuniciada ou desmontada configura
hipótese de perigo abstrato
,
bastando apenas a prática do ato de levar consigo para a consumação do delito
”
(AgRg no REsp 1390999/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 03/04/2014) – destaquei.

Não discrepa o entendimento igualmente sedimentado no âmbito deste e.
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, conforme se infere do
Enunciado Orientativo n.º 37
da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
37.

O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponível DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que, ao ser ouvido
em juízo
, o réu, diferentemente do alegado pela defesa,
não nega plenamente as acusações
, mas afirma não se recordar dos fatos, pois não estaria no seu melhor juízo mental por conta do acidente, no qual bateu a cabeça, e do uso de entorpecentes.

Nesse sentido, aduz que não tinha nenhuma arma na cintura e que não possuía à época condições financeiras para adquirir o artefato. No entanto, quando questionado pelo Juiz se a mochila, a arma e as munições poderiam ser dele, afirma: “
pode ser que sim, vou ser sincero para o senhor, mas não me recordo de estar com a bolsa
.
” (ID.

118942623)

Por sua vez, a testemunha compromissada
Alcemar Berbet Sather

declarou que é Policial Rodoviário Federal e, na data do fato, participou da abordagem realizada em face do apelante no local do acidente e
durante o socorro foi localizada uma arma de fogo e munições na posse do acusado
.

A testemunha

Fernando Antunes

Soubhia,
médico socorrista, responsável pelo atendimento de primeiros socorros do réu, asseverou
que ao tentar realizar o atendimento inicial no acidentado ele apresentava abalo mental e tentava impedir que os socorristas o avaliassem. Ademais, contou que populares que estavam no local e realizaram um primeiro contato com o réu, logo após o acidente, notaram a presença de uma mochila próximo ao local onde o acusado e a moto que ele pilotava estavam caídos.

De acordo com a testemunha, essas pessoas entregaram a ele uma mochila, dentro da qual existia uma arma de fogo que, com a chegada da Polícia Rodoviária Federal, foi entregue aos agentes. Ao ser questionada sobre a existência de indícios fortes de que a mochila pertencia ao acusado,
Fernando
respondeu que sim e contou que
EVANGELISTA
requisitava que o objeto fosse mantido o tempo todo perto dele.

Diante desse cenário, entendo que se encontra seguramente comprovada a autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo, notadamente porque, ainda que existam pequenas divergências acerca do local onde foi encontrada a arma, não restam dúvidas de que estava sob a posse do acusado no momento dos fatos, mesmo porque o próprio réu não exclui a hipótese de ter portado a mochila contendo a arma e as munições apreendidas. Pelo contrário, o acusado somente afirma que não se recorda direito do ocorrido, em razão do trauma sofrido no acidente e do uso de drogas.

Destarte, à luz do princípio da persuasão racional, concluo que as provas produzidas em ambas as etapas da persecução criminal, portanto, em irrestrita observância ao comando do
art. 155 do Código de Processo Penal
, são pródigas em atestar,
além da dúvida razoável
, a autoria do apelante do crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, com todas as elementares que lhe são inerentes, descabendo acolher o pedido de absolvição por falta de provas.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho condenatório.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de

apelação criminal interposto por
EVANGELISTA DA SILVA DELMONDES
e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada
a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º
022120-33.2020.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022